Tribunal: TJDFT
Processo: 0706283-87.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. OPERAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. APÓS FURTO DE CELULAR. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. CANCELAMENTO NÃO REALIZADO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCA DE DÉBITOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar indevidas as 3 (três) transferências pix realizadas ID. 57549045 – Pág. 1⁄2, bem como condená-la ao pagamento de R$1.048,00 (mil e quarenta e oito reais). O juízo de origem concluiu que houve falha na prestação de serviços da recorrente, visto que o seu sistema de segurança não foi capaz de identificar e bloquear as operações bancárias realizadas na conta da autora/recorrida após ser noticiado o furto do celular dela.
3. A recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que não haveria como imputar à instituição financeira recorrente a responsabilidade por suposto ilícito, tendo em vista que as transações foram autenticadas mediante aposição de senhas pessoais e chaves de segurança que só o titular teria. Sustenta que seu sistema antifraude não seria capaz de prever que eventuais transações realizadas, em tese, de forma válida mediante a utilização de dados pessoais seriam resultado de uma fraude. Destaca que a análise só poderia ser feita a partir de denúncia realizada pelo usuário a fim de viabilizar as medidas cabíveis. Afirma que após a contestação das operações o bloqueio de segurança teria sido aplicado imediatamente.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 57550655. A recorrida rebate as razões recursais e ao final roga pelo provimento do recurso.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. Nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
8. Depreende-se da inicial que a recorrida teve o seu celular furtado no dia 26/05/2023, aproximadamente as 20h:40, ID. 57549056. Após o crime foram realizadas 3 transações bancárias pix (ID. 57549045 – Pág. 1⁄2): a primeira no valor de R$122,00 (cento e vinte e dois reais), operação realizada no dia 27/05/2023 às 04h:46; a segunda no valor de R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), realizada no dia 27/05/2023 às 15h:20; e a terceira no valor de R$476,00 (quatrocentos e setenta e seis reais), realizada no dia 27/05/2023 às 15h21.
9. Ao analisar detidamente os autos observo que a recorrida no dia 27/05/2023 a partir das 11h:49 entrou em contato (ligação telefônica) com a recorrente para avisar o sinistro e bloquear as operações em sua conta (ID. 57549048). Também tentou contato por intermédio de mensagens a partir das 12h:41 do dia 27/05/2023, porém os contatos foram infrutíferos em razão das dificuldades impostas pela recorrente.
10. Resta, portanto, evidente falta de diligência da recorrente em suspender, pelo menos as duas últimas operações bancárias efetuadas na conta da recorrida, haja vista a instituição financeira ter conhecimento prévio do furto ocorrido.
11. Diante da vulnerabilidade técnica do consumidor, é ônus da recorrente comprovar e juntar aos autos os procedimentos adotados para impedir os atos realizados pelos criminosos na conta da recorrida. Contudo, vejo que a referida instituição financeira não se desincumbiu do seu ônus processual e apenas reiterou a tese de que as operações teriam sido autenticadas mediante aposição de senhas pessoais e chaves se segurança.
12. Dessa forma, observo a falibilidade do sistema de segurança da recorrente, não sendo provada a adoção de mecanismos sólidos para a proteção da consumidora de modo a impedir movimentações bancárias suspeitas, mesmo após a tentativa de comunicação realizada (art. 14 do CDC). Outrossim, não se pode exigir que o consumidor, parte hipossuficiente da relação de consumo, produza prova negativa, de que não efetuou as transações reclamadas nesta demanda.
13. De outro lado, constato que a primeira transação, aquela realizada no dia 27/05/2023 às 04h:46, no valor de R$122,00 (cento e vinte e dois reais), não deve ser restituída, pois ocorreu antes da recorrente ser comunicada, além disso, não foi comprovado o desalinhamento da transação em relevo ao perfil da recorrida.
14. Sendo assim, concluo que houve falha na prestação de serviços da recorrente (Art. 14 do CDC), sendo devido o ressarcimento parcial dos danos causados a recorrida no montante de R$926,00 (novecentos e vinte e seis reais).
15. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir o valor da indenização por danos materiais para R$926,00 (novecentos e vinte seis reais), mantidos os seus demais termos.
16. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.